Tribunal: TJMT
Processo: 1012472-21.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012472-21.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), APARECIDA ROSANGELA DOS SANTOS - CPF: 831.238.811-72 (APELANTE), GENILSON DO NASCIMENTO DE AZEVEDO - CPF: 025.145.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse e o domínio do bem em favor do credor fiduciário, com condenação da requerida ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) saber se houve notificação válida para constituição em mora; (iii) saber se há desproporcionalidade entre o valor do bem e a dívida; (iv) saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial ao caso.

III. Razões de decidir

3. Concedido o benefício da justiça gratuita na fase recursal, diante da documentação apresentada.

4. A notificação enviada ao endereço contratual é suficiente para comprovação da mora ex re, conforme jurisprudência do STJ.

5. A suposta desproporcionalidade entre valor do bem e da dívida não impede a execução da garantia fiduciária.

6. A teoria do adimplemento substancial não se aplica às ações de busca e apreensão com base em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária.

7. A purgação parcial da mora é insuficiente para afastar os efeitos legais da inadimplência, sendo exigido o pagamento integral da dívida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual para fins de constituição em mora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69. 2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica às ações de busca e apreensão fundadas em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária. 3. A execução da garantia fiduciária não se submete à análise de eventual desproporcionalidade entre o valor do bem e o valor da dívida."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta por APARECIDA ROSANGELA DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos de Ação de Busca e Apreensão, movida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, julgou-a procedente, declarou consolidado nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena definitiva do bem
sub judice,
condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A apelante alega direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Aduz ausência de notificação. Afirma existência de desproporcionalidade entre o valor do bem e a dívida. Defende a aplicação da teoria do adimplemento substancial.

Requer a reforma do
decisum
para ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, determinação da devolução do veículo e continuidade do contrato. Requereu também o benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões (Num. 266181776).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
busca, por meio de Ação de Busca e Apreensão, objetivar a retomada de veículo dado em alienação fiduciária para garantia de contrato de financiamento. O juízo singular decidiu pela procedência do feito, conforme extrato (Num. 266181773):

“Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3o e parágrafos do Decreto-lei n. 911/69,
ACOLHO
a pretensão deduzida na inicial e, antecipadamente, com base no inciso II do artigo 330 do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da parte autora para,
CONFIRMANDO
a liminar deferida no id. 156755790,
DECLARAR
definitivamente consolidados nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar
TORNO

DEFINITIVA
, facultando a venda pela autora, na forma do art. 2o do mesmo diploma legal.

OFICIE-SE
ao DETRAN respectivo, comunicando estar a parte autora autorizada a proceder à transferência a terceiros que indicar,
DEVENDO PERMANECER
nos autos os títulos, ou, se pretendida a substituição, que a faça por cópias autenticadas.

CONDENO
a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil,
FIXO
em 10% sobre o valor atualizado da causa”.

A apelante pleiteou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Oportunizada a manifestação da parte apelada em atenção ao princípio da não surpresa, nos termos do art. 10, do CPC (Num. 270457881) e diante da documentação juntada aos autos, convencido da necessidade de assistência judiciária gratuita, defiro o pedido na fase recursal,
nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

A requerida, ora apelante não se conforma com a sentença singular. Alega
ausência de notificação, desproporcionalidade entre o valor do bem e a dívida, bem como a aplicação da teoria do adimplemento substancial.

Ao caso em tela, verifica-se, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, que a mora em contratos com alienação fiduciária constitui-se pelo simples inadimplemento (mora
ex re
), sendo suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato para comprovação, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor, conforme pacificado no STJ (Tema 1132, REsp 1.951.662/RS). A purgação da mora, segundo o art. 3o, §2o, do mesmo diploma, exige o pagamento da integralidade da dívida apresentada na inicial, não sendo suficiente a quitação apenas das parcelas vencidas.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica às ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, como definido pelo STJ no REsp 1.418.593/MS, que fixou tese em sede de recurso repetitivo. Quanto à revisão contratual, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, consolidada a propriedade em favor do credor, resta prejudicada qualquer discussão sobre cláusulas contratuais no bojo da busca e apreensão.

A ação decorreu de inadimplemento contratual em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária. Verifica-se nos autos que a mora foi regularmente comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual da apelante, em conformidade com o entendimento consolidado no âmbito do STJ.

A alegação de ausência de citação válida para o cumprimento da liminar não prospera, diante do comparecimento espontâneo da apelante aos autos. Quanto à purgação da mora, o depósito das parcelas vencidas não é suficiente para evitar a consolidação da propriedade, sendo exigido o pagamento da integralidade da dívida, incluindo vencidas, vincendas e encargos, conforme consolidado no REsp 1.418.593/MS.

Ademais, a alegação de desproporcionalidade entre o valor do bem e a dívida não se sustenta, porquanto a execução da garantia fiduciária visa à satisfação do crédito, sendo o meio legalmente previsto para tanto. Igualmente, não cabe na presente ação o pedido de revisão contratual, matéria a ser debatida em ação própria.

A análise dos autos confirma que o banco autor demonstrou a mora da devedora por meio do contrato e da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado no instrumento contratual. Ainda que a apelante alegue não ter recebido os boletos, incumbia-lhe diligenciar para quitar os débitos ou buscar o credor para regularização. A falta de pagamento das parcelas pactuadas autoriza o vencimento antecipado do saldo devedor, conforme cláusula resolutória expressa no contrato, e legitima a busca e apreensão, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei 911/69.

A purgação parcial da mora não elide os efeitos da mora, pois a lei exige o pagamento integral da dívida, e não apenas das parcelas vencidas. Ademais, a desproporcionalidade entre o valor do veículo e o montante do débito não afasta a execução da garantia fiduciária, sendo vedada a aplicação da teoria do adimplemento substancial à espécie, como reiteradamente decidido pelo STJ e por este Tribunal.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho integralmente a sentença de procedência, por seus próprios fundamentos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11o, do CPC, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025